Tribunal: TJDFT
Processo: 0707634-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707634-05.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCUS VINICIUS PINHEIRO MENDONCA RECORRIDO: MEIRIELLE DA SILVA GOMES FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. ART. 95 DO CPC. OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO DESTE TRIBUNAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos (art. 6o,VIII, do CDC), contudo, tal prerrogativa não implica em impor ao fornecedor, automaticamente, o custeio integral dos honorários periciais que não requereu. Precedentes da Corte. 2. Determinada, de ofício, a produção da prova pericial, aplica-se ao caso, a regra contida no art. 95 caput do CPC, que determina o rateio da remuneração do perito técnico entre as partes. 3. Sendo a autora beneficiária da gratuidade da justiça, a parte que lhe cabe deverá ser processada nos termos da Portaria no 101/2016 c/c Portaria Conjunta 53/2011. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 7o, 9o, 10, 373, § 1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante da inversão do ônus da prova. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 9o, 10, 373, § 1o, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca da ausência de ilegalidade quanto à inversão do ônus probatório, no presente caso, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010